Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-20.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701037-20.2022.8.07.0021 RECORRENTE: WALDIR APARECIDO SANTOS SÃO JOSÉ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FOTOGRAFIAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE CONDIZENTE COM O CRITÉRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTE MANTIDA. DANOS MORAIS À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por não ser meio absoluto de prova, é desnecessário específico laudo pericial de exame de corpo de delito direto para atestar a materialidade delitiva, sendo possível sua comprovação por outros meios, como por fotografia ou por prova testemunhal, o que se verificou no caso. 1.1 Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por ausência de laudo pericial atestando lesões corporais na vítima. 2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime, no caso, em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado por fotografias que comprovam os hematomas deixados pelo acusado em seu corpo. 3. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. A diferença básica existente entre o delito de lesão corporal e o de vias de fato é a existência de lesões aparentes (hematomas), sendo certo, que a produção de resultado lesivo corporal, ou seja, efetiva lesão no corpo humano, faz com que a conduta seja classificada como lesão corporal e não como vias de fato. 3.1 Como, na espécie, a ação do réu produziu hematomas nos membros inferiores do corpo da vítima, inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. 4. Ficam mantidas as medidas protetivas fixadas em favor da vítima, porquanto, os autos ainda indicam a necessidade delas, a fim de se evitar o contato e a aproximação entre autor e vítima, protegendo-se a integridade física e psicológica da ofendida. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso, a falta do exame de corpo de delito na vítima implica insuficiência de prova para a manutenção do decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Penal. A apreciação da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, registre-se que o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, incidindo, ainda, o veto descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012